Tribunal: STF
Processo: AI 421689
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. ÁREA RETIRADA DE MUNICÍPIO PARA A CRIAÇÃO DE OUTRO. PLEBISCITO. NECESSIDADE. ART. 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. ADI 2.240/BA, 3.316/MT, 3.489/SC E 3.689/PA, REL. MIN. EROS GRAU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.